Tribunal: TJSP
Processo: 1005832-18.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Embargos à execução – Duplicata – Prestação de serviço – CDC – Não incidência – Artigos 2o e 3o CDC – Natureza do vínculo – Inversão do ônus da prova descabida – Notas fiscais e protestos apresentados – Causa subjacente demonstrada – Reconhecimento – Executada que não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da exequente (artigo 373, II do

Ementa:
Embargos à execução – Duplicata – Prestação de serviço – CDC – Não incidência – Artigos 2o e 3o CDC – Natureza do vínculo – Inversão do ônus da prova descabida – Notas fiscais e protestos apresentados – Causa subjacente demonstrada – Reconhecimento – Executada que não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da exequente (artigo 373, II do Código de Processo Civil) – Cártulas dotadas dos atributos exigíveis à configuração de título executivo extrajudicial (artigo 15, II, da Lei n. 5.474/68) - Emissão legítima de cambial – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286151
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005832-18.2019.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FINE
COSMETICOS LTDA EPP, é apelado MABE SERVIÇOS GRAFICOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005832-18.2019.8.26.0006
2
Apelação no 1005832-18.2019.8.26.0006
Apelante
Fine Cosméticos Ltda. Epp
Apelado
Mabe Serviços Gráficos Ltda.
Comarca
São Paulo 4a Vara Cível do Foro Regional de Penha de França
Voto no 37624
Embargos à execução Duplicata Prestação de serviço CDC
Não incidência Artigos 2o e 3o CDC Natureza do vínculo
Inversão do ônus da prova descabida Notas fiscais e protestos
apresentados Causa subjacente demonstrada Reconhecimento
Executada que não se desincumbiu do ônus de provar fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da exequente
(artigo 373, II do Código de Processo Civil) Cártulas dotadas dos
atributos exigíveis à configuração de título executivo extrajudicial
(artigo 15, II, da Lei n. 5.474/68) - Emissão legítima de cambial
Sentença mantida RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no
562/2017, art. 23.
Recurso não provido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 76/78 julgou procedentes em parte os
embargos à execução, para reconhecer a existência de excesso de execução de R$ 35,05,
em 01/04/2019, perfazendo o débito nesta data a importância de R$ 4.849,67. Em razão da
mínima sucumbência do embargado, arcará a embargante com o pagamento das custas e
despesas processuais destes embargos, bem como com os honorários advocatícios do
patrono do embargado, fixados em 15% do valor atualizado da causa.
Apela a embargante pugnando pela concessão dos benefícios
da justiça gratuita. No mais, argumenta que a relação jurídica discutida na lide trata-se de
relação de consumo, requerendo a aplicação do CDC, com a inversão do ônus da prova.
Afirma que não há nos autos qualquer documento que seja hábil a demonstrar a prestação
de serviços pela apelada à apelante, pelo que pede a improcedência da ação de execução
(fls. 82/92).
Processado e respondido o recurso (fls. 96/98), vieram os
autos ao Tribunal e após a esta Câmara.
Indeferida a gratuidade de justiça, foi determinado o
recolhimento do preparo recursal (fls. 101/105), o que foi atendido, conforme fls. 109/110.
É o relatório.
Sem razão o apelo
De início, observada a condição da apelante (autora) de
pessoa jurídica, bem como o fato de que o negócio (prestação de serviço de impressão) diz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005832-18.2019.8.26.0006
3
respeito à fomento de atividade comercial, observadas as disposições do CDC artigos 2o e
3o, inaplicável esse regramento.
Como leciona Cláudia Lima Marques que: “A dificuldade
está na caracterização do consumidor, nos contratos de empréstimo, onde há uma
obrigação de dar, de fornecer o dinheiro, que é bem juridicamente consumível. Nestes
casos, a pessoa é destinatária final fática, mas pode não ser a destinatária final
econômica. Por exemplo, um advogado que contrata o empréstimo de certa quantia para
reformar o seu escritório ou o agricultor, para comprar sementes para plantar. Nestes
dois casos, o advogado e o agricultor são destinatários fáticos, mas o produto é insumo
para outra atividade profissional. Logo, não poderiam recorrer, em princípio, à tutela do
CDC. (...) Neste sentido, podemos concluir que os contratos entre o banco e os
profissionais, nos quais os serviços são prestados pelos bancos estejam, em última análise
canalizados para a atividade profissional destas pessoas físicas (profissionais liberais,
comerciantes individuais) ou jurídicas (sociedades civis e comerciais), devem ser regidos
pelo direito comum, direito comercial e leis específicas sobre o tema”. (in “Contratos no
Código de Defesa do Consumidor”, ed. Revista dos Tribunais, 2a edição, 1.995, págs.
141/142).”

No mesmo sentido, a lição de Luiz Rodrigues Wambier, no
artigo publicado na Revista dos Tribunais, volume 742, página 57 e seguintes,
denominado, “Os Contratos Bancários e do Código de Defesa do Consumidor - Uma Nova
Abordagem”: “Entendemos que se o tomador do empréstimo bancário (em sentido
amplíssimo) utiliza esses recursos para o incremento de atividade produtiva, seja para
formação, ampliação ou suprimento de capital de giro, seja para fomento da produção,
mediante a aquisição de máquinas e insumos, essa relação jurídica deixará de se subsumir
ao Código de Defesa do Consumidor, porque, com essa aplicação dos recursos em
atividade econômica-meio, inclui-lo-á na cadeia de fornecedores, agora em relação a
outro destinatário final, que será justamente o consumidor de seus produtos ou serviços.”
(pág. 60).
Superada essa questão, trata-se de embargos em relação à
execução de crédito no valor de R$ 4.884,72 (quatro mil, oitocentos e oitenta e quatro reais
e setenta e dois centavos), correspondente ao débito atualizado dos títulos decorrentes das
Notas Fiscais copiadas às fls. 43/44 não pagos e devidamente protestados em razão da
prestação de serviços de impressão.
Com efeito, a duplicata mercantil é título de crédito cuja
modalidade pressupõe efetiva compra e venda mercantil a prazo ou prestação do serviço,
conforme artigos 1o e 2o da Lei 5.474/68.
A despeito das alegações da embargante, a empresa ré logrou
comprovar a efetiva e satisfatória prestação de serviço. Restou incontroversa nos autos a
existência da causa subjacente autorizadora da emissão das duplicatas devidamente
apontadas a protesto.
Neste aspecto, cumpre observar os documentos de fls. 35/44,
especialmente as notas fiscais e os respectivos protestos, cuja validade não sofreu qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005832-18.2019.8.26.0006
4
impugnação efetiva, atestam, de forma inequívoca, o serviço foi prestado, e que há débito
em aberto de responsabilidade da autora.
Nos termos da r. sentença de Primeiro Grau, como
fundamento do decidido consta que, “Os documentos acostados com a execução, copiados
a fls. 35/38 e 43/44, permitem concluir pela existência de título executivo extrajudicial,
considerando que a execução está fundada em duplicadas mercantis e encontra-se
instruída com os comprovantes de protesto e de entrega das mercadorias, o que basta para
o manejo da execução”.
De outra parte, em acréscimo à comprovação da efetiva
prestação do serviço, consta assinatura nas notas fiscais, sendo certo também como consta
da r. sentença, que “O fato de não haver a qualificação de quem recebeu as mercadorias é
irrelevante para o deslinde da causa, haja vista que estas foram entregues no endereço da
embargante, que é pessoa jurídica, aplicando-se ao caso a Teoria da Aparência.”.
Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal não diverge:
“Embargos à execução. Duplicata por indicação. Sentença. Improcedência. Apelação.
Execução instruída com nota fiscal, instrumento de protesto e comprovante de entrega das
mercadorias. Documentos hábeis a comprovar a entrega de mercadoria. Duplicata por
indicação. Desnecessidade do título original. Precedentes STJ e TJSP. Documentos
acostados que são suficientes à instrução da ação de execução. Entrega das mercadorias
demonstrada. Documentos que comprovam a dívida e a relação jurídica entre as partes.
Inteligência do art. 373 do CPC. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação
1009512-30.2016.8.26.0066; Relator: Virgilio de Oliveira Junior; Órgão Julgador: 21a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 09/10/2017).
No mesmo sentido: “AGRAVO RETIDO Magistrado que
acolheu a contradita porque a testemunha indagada, Flávio Tomás de Lima, confirmou ter
atuado na execução da obra do início ao fim Razoabilidade Circunstância que indica
interesse na solução da lide, até mesmo em resguardo de eventual regressiva Agravo
retido não provido. CERCEAMENTO DE DEFESA Julgamento antecipado da lide
Provas dos autos aptas ao julgamento da causa Questões de direito Cerceamento
inocorrente Inteligência dos arts. 139, inciso II, e 370, parágrafo único, do Novo Código
de Processo Civil Preliminar rejeitada. EMBARGOS À EXECUÇÃO Duplicatas
Mercantis Embargante que contratou a embargada para fornecimento de materiais e
instalação de tais equipamentos (portas industriais) Pretensão da embargante-apelante
desconstituição dos títulos, sob alegação de que a embargada "abandonou" a obra
Irrazoabilidade Existência de faturas discriminando os materiais e assinadas pela
embargante Títulos executivos extrajudiciais com os requisitos de certeza, liquidez e
exigibilidade concreto Causa de emissão dos títulos incontroversa (art. 374, III, do
NCPC)
Alegação de excesso de execução
Impertinência
Comprovação da
contratação
Duplicatas regularmente emitidas e não pagas Existência do título
executivo extrajudicial a desafiar a competente ação de execução - Recurso não provido,
com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1004714-07.2015.8.26.0019; Relator (a): Lígia Araújo Bisogni;
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Americana - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 24/10/2017; Data de Registro: 26/10/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005832-18.2019.8.26.0006
5
Também:
“EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
Duplicatas.
Demonstrada a prestação de serviços. Assinatura constante do título que, malgrado
impugnada, restou desprovida de comprovação de falsidade, ônus que competia à
apelante.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido”. (TJSP;
Apelação
Cível
1007335-07.2015.8.26.0009; Relator (a): Marcos Gozzo; Órgão Julgador: 38a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional IX - Vila Prudente - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
04/10/2017; Data de Registro: 04/10/2017).
Desta forma, a apelante não se desincumbiu do ônus da prova
quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apalada, nos
termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.
Por tais motivos, fica mantida, no mais, a r. sentença
recorrida de parcial procedência, inclusive no tocante ao ônus da sucumbência, por seus
próprios e jurídicos fundamentos (artigo 252 do RITJ/SP c/c art. 23 do Assento Regimental
no 562/2017), ora adotados em complemento aos do presente voto.
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator